Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL – DEFEITO NO VEÍCULO – ATRASO EXCESSIVO NO HORÁRIO DE CHEGADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com base no art. 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil). Ademais, consoante dispõe o art.14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Diz a autora que em 12/11/22 celebrou com as rés contrato de transporte para o evento denominado “Universo Paralello” a se realizar na cidade de Ituberá/BA entre os dias 27/12/2022 a 04/01/2023. Afirma que houve diversas falhas na prestação do serviço consubstanciadas em: a) atraso excessivo tanto na ida quanto no retorno a esta capital (ida, atraso de 31 horas e volta, atraso de 37 horas); b) desorganização e falta de informação quanto aos pontos de parada para alimentação ao longo do trajeto, o que prejudicou sua alimentação; c) defeitos mecânicos nos veículos. Assim, ajuizou esta ação em que pede indenização material e moral.
4. Por ocasião da sessão de conciliação (ID Num. 52415965 - Pág. 4) houve acordo, devidamente homologado pelo Juízo, entre a autora e a segunda ré, para pagamento de R$ 1.000,00, tendo o processo prosseguido apenas contra a primeira requerida para obtenção da reparação por danos morais. A sentença condenou a primeira requerida à indenização por danos morais de R$ 2.000,00. Inconformada, aquela apresentou recurso inominado.
5. Não assiste razão à recorrente. Isso porque a prova colacionada aos autos pela autora é suficiente para corroborar as afirmações trazidas na petição inicial, evidenciando a falha na prestação do serviço e o dano moral experimentado, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. As fotografias (ID Num. 52415965 - Pág. 4 a ID Num. 52415891 - Pág. 4) ratificam as alegações de que houve mais de uma parada do ônibus durante a viagem, em razão de defeitos mecânicos, inclusive com a utilização de fita “silver tape” para improvisar reparos no veículo (ID Num. 52415886 - Pág. 4).
6. Por outro lado, a ré em sua contestação reconheceu o atraso havido no trecho de ida, justificando a ausência de prejuízo no fato de que o Festival Universo Paralello tinha duração de 3 dias. Ademais, limitou-se a afirmar que o serviço foi prestado adequadamente, sem, contudo, apresentar qualquer prova documental sobre itinerário, horário de saída e de parada para alimentação, e horário de chegada. Nessa toada, ante a impugnação genérica realizada, há de prevalecer a versão dos fatos como apresentada na petição inicial, calcadas nas provas documentais já citadas, como tendo a viagem acontecido de maneira precária (defeitos mecânicos nos veículos) e com atrasos excessivos nos horários de chegada, tanto na ida quanto na volta.
7. Isso posto, não há dúvidas acerca do dano moral indenizável. A situação vivenciada pela autora, que repercutiu em atraso de horas para alcançar o destino contratado, gerou sentimentos de angústia, dissabor e frustração que se presumem das circunstâncias, com aptidão suficiente para autorizar a indenização por danos morais. O valor arbitrado na sentença, de R$ 2.000,00, atende razoavelmente às características e circunstâncias do evento danoso, não havendo justa causa para sua redução como pretende a recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.